Tribunal: CARF
Processo: 12898.002185/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.002185/2009-65
ACÓRDÃO
9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
REJEIÇÃO.
Deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do auto de infração
fundada em erro de identificação do sujeito passivo, pois o processo
administrativo fiscal seguiu plenamente seu curso procedimental, não se
vislumbrando qualquer prejuízo aparente à defesa, tendo o Recorrente se
defendido de maneira plena nas várias oportunidades que teve de se
manifestar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento para reformar decisão recorrida e rejeitar a
preliminar de nulidade dos autos de infração fundamentada na ocorrência de erro na identificação
do sujeito passivo, e determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para a apreciação dos
demais pontos suscitados no recurso voluntário. Prejudicado o exame de mérito da segunda
matéria.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
2
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1201-005.135 (20/08/2021) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORAÇÃO. TRANSMISSÃO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA. SUCESSÃO DE DIREITOS E DEVERES ENTRE INCORPORADA E
INCORPORADOR POR DETERMINAÇÃO LEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO
INSANÁVEL.
A incorporação representa evento societário cujo efeito é a extinção da
companhia
incorporada/sucedida,
resultando
para
a
pessoa
jurídica
incorporadora/sucessora a responsabilidade pelos tributos devidos pela
incorporada/sucedida até então.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos administrativos
pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a
administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o regular
atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que
decorra da inadequada atribuição de sujeição passiva a quem não faz parte da
relação jurídica evidenciada pelo fisco, seja por não ter realizado a hipótese de
incidência normativa, seja em decorrência da transmissão da sujeição passiva
oriunda de evento societário a que a lei atribua efeitos jurídicos inafastáveis.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do
crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial,
tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de
infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (“pas de
nullité sans grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar
erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua
defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco procedimental não
gere embaraço ao devido processo legal.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
3
O erro de lançamento oriundo de inadequação de atribuição de sujeição passiva
não representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira
ilegalidade na constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação,
viciando a relação jurídica que dela resulte e desconstruindo os parâmetros da lei
que a elevam ao mesmo patamar de relevância dos demais elementos essenciais
à sua formação.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável.
Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da
ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese
normativa, de inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva
pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea
atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de direitos e
obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna inservível
aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja
praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição
do crédito tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal,
espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve
reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que
desatendam a previsão legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior (relator), que
negava provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
foi designado para redigir o voto vencedor.
Trata o presente processo de autos infração de IRPJ e CSLL em que as infrações
apuradas pela fiscalização foram compensações de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL com inobservância do limite de 30% do lucro líquido ajustado, em decorrência de situação
especial de cisão total.
Em sede de impugnação a Recorrente alegou erro na identificação do sujeito
passivo; e permissão para compensação integral realizada no caso de extinção de pessoa jurídica.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável, por sucessão, pelo crédito
tributário devido pela incorporada. É válido o auto de infração lavrado após
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
4
formal encerramento de atividades contra a empresa incorporada, desde que
sejam assegurados o devido processo legal e a ampla defesa à sucessora.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS (IRPJ) E DE BASES DE CÁLCULOS
NEGATIVAS (CSLL). LIMITE DE 30% DO LUCRO REAL E DO LUCRO LÍQUIDO.
EMPRESA INCORPORADA.
Para determinação das bases de cálculos do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a partir do ano-calendário
de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento. Ainda que a empresa tenha sido incorporada, inexiste amparo legal para
utilização plena do saldo de prejuízos fiscais e de bases de cálculos negativas
acumulados, sem observância do limite de trinta por cento.
MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EMPRESA INCORPORADA. CONTROLE DO
CAPITAL PELA EMPRESA INCORPORADORA.
Nas infrações apuradas na empresa incorporada por sua controladora, após o ato
de incorporação, aplica-se a multa de ofício, pois inocorre o desconhecimento,
pelo sucessor, dos atos praticados pelo sucedido.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, com base nos
seguintes argumentos, em síntese, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
-
erro na identificação do sujeito passivo em razão de o auto de infração
ter sido lavrado em nome de empresa já incorporada por outra (São
Teófilo Representação e Participações S.A.);
-
possibilidade de compensação integral de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da incorporada;
-
não cabimento da multa de ofício à sucessora, em razão do art. 132 do
CTN;
-
não incidência de juros de mora sobre multas de ofício.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1201-005.135 deu provimento ao recurso, para considerar nulo o lançamento, em
razão da lavratura dos autos de infração, em 2009, em face da Vitória Participações S.A., empresa
esta a qual já se encontrava extinta por incorporação pela São Teófilo Representações e
Participações S.A., ocorrida em 2005.
Cientificada, a PGFN, recorre à CSRF ingressando com Recurso Especial (fls. 441-
459) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação
a duas matérias, a saber:
1) Não configura erro ou nulidade a formalização de auto de infração em nome de
sujeito passivo extinto (por incorporação) quando não houver prejuízo ao
direito de defesa do real sujeito passivo;
2) É formal e não material a natureza do vício que macula a formalização de auto
de infração em nome de sujeito passivo extinto (por incorporação).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
5
A fim de comprovar o dissenso jurisprudencial colacionou os seguintes paradigmas,
abaixo ementados:
Acórdão no 9101-003.943 (1a divergência – erro na identificação do SP):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1999
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No havendo supressão de aspecto importante para a constituição do crédito
tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte no caso
concreto, não se verifica nulidade no lançamento
Acórdão no 9202-007.327 (2a divergência – vício formal x material):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
(...)
LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação societária
deve o lançamento ser realizado em nome do sujeito eleito como responsável
tributário observado o prazo do art. 173, II do CTN e demais condições impostas
pelo legislador.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 463-470 deu seguimento ao Apelo da PGFN,
nos seguintes termos:
1) Não configura erro ou nulidade a formalização de auto de infração em nome de
sujeito passivo extinto (por incorporação) quando não houver prejuízo ao direito
de defesa do real sujeito passivo
O fundamento pelo qual o colegiado recorrido anulou por vício material o
lançamento em face da ilegitimidade passiva pode ser sintetizado pelos
parágrafos abaixo:
(...)
É dizer: considerando o evento societário que extinguiu a empresa
autuada (Vitória Participações S.A.), ante sua incorporação pela empresa
sucessora (São Teófilo Representação e Participações S.A.), vê-se que a
autoridade administrativa equivocou-se ao pretender realizar o lançamento
tributário em face de sociedade que não mais existia no momento da
lavratura do auto de infração, que ocorreu após 4 longos anos após sua
extinção, indicando incorretamente o sujeito passivo por sucessão de
empresas.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
6
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos
administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se
admitindo que a administração tributária pretenda convalidar erros que
colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita
tipicidade.
Não se valida ato administrativo eivado da pecha de nulidade que
decorra da inadequada indicação do contribuinte, porquanto a sujeição
passiva é elemento essencial da relação jurídica tributária e o
desatendimento da norma que impõe sua correta identificação é causa de
nulidade material, por expressa violação à regularidade do lançamento
prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, além de representar
inadequação procedimental que fulmina o dever de correta indicação e
qualificação do autuado, conforme expressamente exige o art. 10, I, do
Decreto no 70.235/72.
(...) (Destacou-se).
Por sua vez os trechos abaixo do voto vencedor ainda do acórdão recorrido
ilustram bem a situação fática do mesmo em relação ao exercício do direito de
defesa da empresa incorporadora:
12. No caso de erro na identificação do sujeito passivo, o efeito
comprometedor do direito de defesa do contribuinte afeta a possibilidade
de recurso administrativo, adesão a programas de parcelamentos,
ajuizamento de ações antiexacionais (ação declaratória, mandado de
segurança, ação anulatória), depósito judicial do montante integral. Enfim,
resta comprometido, sob as mais variadas matizes, o direito de exercer o
contraditório e a ampla defesa.
13. No caso em análise, a Recorrente foi intimada diversas vezes a
apresentar documentos à fiscalização, dentre eles o contrato social e não o
fez. Posteriormente, o responsável legal da incorporada foi intimado a
prestar informações e também não o fez. Por fim, a ciência dos autos de
infração ocorreu em nome da incorporadora, embora figurasse no autos de
infração o nome da incorporada. Veja-se a cronologia dos fatos.:
(...) [Reproduz detalhadamente a cronologia dos eventos para
demonstrar que apesar de o lançamento ter se dado formalmente na
pessoa jurídica extinta todas as providências em relação a ciência dos atos
que ensejariam o direito de defesa foram notificadas à empresa
incorporadora]
(...)
14. Os fatos acima demonstram que o contribuinte São Teófilo tinha
total conhecimento dos fatos que lhe foram imputados em relação à
incorporada Vitória Participações, sua subsidiária integral. Fato reforçado
pela ciência do representante legal da incorporada o qual era sócio-
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
7
diretor da incorporadora, bem como pela ciência do auto de infração pela
própria incorporadora.
15. Ademais, a infração imputada encontra-se devidamente descrita
no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, e as
defesas apresentadas mostram que a Recorrente entendeu perfeitamente a
acusação que lhe é feita. Portanto, não se vislumbra, in casu, qualquer
prejuízo que acarrete cerceamento do direito de defesa ou algo semelhante
a atrair a nulidade. (Destacou-se).
Confira-se a seguir o fundamento prevalente no paradigma que afastou a
nulidade por fazer prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas quando
não é o caso de haver prejuízo ao direito de defesa:
Não se discute que houve um erro na identificação do sujeito passivo.
Mas, a questão a ser dirimida, ao ver deste Julgador, restringe-se em
definir, neste Colegiado, se esse erro na identificação foi relevante para
alterar aspectos materiais do auto de infração lavrado, ou se se trata de um
erro formal, passível de convalidação à vista dos fatos acima apresentados
para concluir-se pela nulidade, ou não, do próprio auto de infração.
Sob o ponto de vista material, ao ver deste Julgador, não há vícios
que possam resultar na nulidade do auto de infração. De se observar que a
defesa de mérito, em relação à autuação perpetrada pela fiscalização, foi
regularmente desenvolvida pela sucessora do contribuinte (que além de
suceder pela incorporação, figurava como sócia da pessoa jurídica extinta),
em todas as fases do processo administrativo, na medida em que foi sendo
intimada, seja em resposta às intimações fiscais, seja na apresentação da
impugnação e contrarrazões ao recurso de ofício. Não houve preterição de
defesa do contribuinte no caso concreto.
(...)
Requisitos de forma não são um fim em si mesmos. Existem para
resguardar direitos, notadamente, em relação ao contribuinte, ao
contraditório e ampla defesa. Em última análise, é a violação desses direitos
que gera a nulidade, não o erro isoladamente considerado, como se verifica
no presente caso.
(...)
No caso, ainda que se tenha identificado no auto de infração a
empresa sucedida como o sujeito passivo, é fato que a sucessora, na
qualidade de responsável tributário por sucessão, além de também ser
sócia da sucedida, teve plenas condições de fazer a defesa administrativa
cabível, apontando, quanto ao mérito da autuação em si, todos os
argumentos de defesa, inclusive apresentando documentos hábeis a
comprovar suas alegações, exercendo o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
8
Concluo que, não havendo supressão de aspecto importante para a
constituição do crédito tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de
defesa do contribuinte, na mesma esteira de precedentes de minha
relatoria, não se verifica nulidade no lançamento, devendo ser reformado o
v. acórdão recorrido, conforme fundamentos trazidos no acórdão
paradigma e pelos argumentos acima, observando-se que, com a
manutenção deste processo administrativo, o segundo, aberto em face da
sucessora, deve ser arquivado, de tal forma a evitar dupla cobrança.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, reformando o v. acórdão
recorrido e, consequentemente a decisão da DRJ de origem, determinando
o retorno dos autos à primeira instância administrativa para que, afastada a
nulidade apontada, adentrem ao julgamento de mérito da impugnação
regularmente apresentada.
Dessa forma, paradigma e recorrido guardam situações fáticas bastante
assemelhadas no que diz respeito aos seguintes aspectos em comum:
- trata-se de casos de ilegitimidade passiva por lançamento em empresa extinta
por incorporação;
- as respectivas empresas incorporadas (autuadas) e incorporadoras possuem
algum vínculo de ligação entre elas. Enquanto no acórdão recorrido
“representante legal da incorporada (...) era sócio-diretor da incorporadora”, no
paradigma, “a sucessora por incorporação também era sócia da empresa
sucedida”.
- em todos os casos não se questiona que o exercício do direito de defesa tenha
sido exercido pelo real sujeito passivo (incorporador).
E de fato, levando-se em consideração o elevado grau de similitude fática acima
demonstrado, está configurada a divergência jurisprudencial nos termos
propostos pelo Recorrente acerca da nulidade por ilegitimidade passiva.
Isso porque a decisão recorrida – com lastro nos “princípios da legalidade e estrita
tipicidade” entendeu que a formalização de auto de infração em nome de sujeito
passivo extinto por incorporação configuraria vício insanável sujeito a nulidade
material do mesmo, “porquanto a sujeição passiva é elemento essencial da
relação jurídica tributária e o desatendimento da norma que impõe sua correta
identificação é causa de nulidade matéria”. De outra banda, com entendimento
diametralmente oposto, o paradigma abraça entendimento de que não
configuraria erro ou nulidade a formalização de auto de infração em nome de
sujeito passivo extinto (por incorporação) quando não houver prejuízo ao direito
de defesa do real sujeito passivo.
Por todo o exposto, proponho que esta primeira arguição de divergência seja
admitida em face da configuração do dissidio jurisprudencial.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
9
2) É formal e não material a natureza do vício que macula a formalização de auto
de infração em nome de sujeito passivo extinto (por incorporação)
[...]
Os fundamentos do acórdão recorrido e os argumentos expendidos pelo PFN para
demonstrar esta divergência já foram aduzidos alhures.
Da mesma forma que ocorreu no item anterior, o presente paradigma e o acórdão
recorrido guardam situações fáticas bastante assemelhadas, pois ambos os casos -
tratou-se de casos de nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva do
lançamento em face de empresa extinta (por incorporação (acórdão recorrido) ou
cisão (paradigma), bem assim em todos os casos não questiona que o exercício do
direito de defesa tenha sido exercido pelo real sujeito passivo.
E de fato, levando-se em consideração o elevado a similitude fática acima
demonstrada, está configurada a divergência jurisprudencial nos termos
propostos pelo Recorrente acerca da natureza do vício de nulidade por
ilegitimidade passiva.
Isso porque a decisão recorrida – com lastro nos “princípios da legalidade e estrita
tipicidade” entendeu que a formalização de auto de infração em nome de sujeito
passivo extinto por incorporação configuraria vício insanável sujeito a nulidade
material do mesmo, “porquanto a sujeição passiva é elemento essencial da
relação jurídica tributária e o desatendimento da norma que impõe sua correta
identificação é causa de nulidade matéria”. De outra banda, com entendimento
diametralmente oposto, o paradigma abraça a tese de que apesar de também
configurar nulidade a formalização de auto de infração em nome de sujeito
passivo extinto (por incorporação) tal vício tem natureza formal e não material.
A fim de corroborar a conclusão acima, confira-se a seguir o fundamento
prevalente no paradigma que em caso assemelhado conferiu a nulidade a
natureza de vício formal:
Quanto ao primeiro ponto, existência do vício, devemos registrar as
explicações que fundamentaram a acórdão recorrido:
Cabe apontar a questão prejudicial da ilegitimidade passiva, dada a
impossibilidade de se constituir o crédito tributário em face de pessoa
jurídica extinta antes do início da lavratura do auto de infração.
(..)
No presente caso não entendo que houve erro no critério pessoal da
norma pelo fato da autoridade fiscal ter indicado como sujeito passivo
pessoa jurídica extinta por cisão, isso porque quando da ocorrência do fato
gerador esse era o contribuinte do imposto nos exatos termos em que
definido pelo art. 31 do CTN c/c art. 4o da Lei no 9.393/96. Ao deixar de
indicar como sujeito passivo a sociedade empresária que sucedeu em
direitos e obrigações a pessoa jurídica extinta, a autoridade incorreu em
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
10
erro de forma pois deixou de observar a exigência de redirecionamento do
lançamento prevista no art. 132 do CTN.
Vale destacar, pela relevância, que ao longo de toda instrução
processual as interessadas responsáveis por sucessão exercerem
plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório inclusive
produzindo provas (laudo técnico) para sustentar seus argumentos pela
improcedência do lançamento.
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento
parcial para reconhecer o vício como de natureza formal. (Destaques do
Recorrente).
Conclusão
[...]
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas,
DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em
relação às duas arguições de divergência.
Cientificado do teor do despacho de admissibilidade em 11/02/2022 (fl. 477), o
contribuinte apresentou em 24/02/2022 (fl. 479) tempestivas Contrarrazões.
Sem manifestar oposição ao conhecimento, arguiu o Contribuinte, em defesa do
acórdão recorrido, que o erro na identificação do sujeito passivo constitui ofensa grave aos
princípios da legalidade, tipicidade cerrada, capacidade contributiva, do não confisco e, por óbvio,
ao direito de defesa do contribuinte, e que, assim, o erro nessa identificação, ao contrário do que
alega a recorrente, não traduz simples vício formal, passível de ser convalidado sem que isto
resulte em prejuízo para o contribuinte.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/09/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 440). Tendo o processo retornado ao CARF, também de forma eletrônica,
em 25/10/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 460), ou seja, antes do prazo formal para
considerar-se ciente a PGFN (30 dias). Dessa forma, é manifesta a tempestividade do Recurso
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
11
Especial da PGFN, nos termos do art. 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.
O Contribuinte não se opõe ao conhecimento do Apelo.
De igual forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto no
Despacho de Admissibilidade de fls. 463-470, no sentido de que foi demonstrada pela Fazenda
Nacional a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e os paradigmas a
respeito das matérias “nulidade do auto de infração formalizado em nome de sujeito passivo
extinto (por incorporação)”, com base no paradigma Acórdão no 9101-003.943, e “natureza do
vício alegado (formal x material)”, tendo como paradigma o Acórdão no 9202-007.327.
Especificamente quanto à primeira divergência, convém ressaltar que recorrido e
paradigma fazem à Súmula CARF no 112 de modo a afastar qualquer efeito vinculante ao caso
tratado nos autos. No recorrido o voto condutor do aresto esclareceu aplicar tão somente a
inteligência do referido enunciado [ou seja, precedente persuasivo, não se tratando, portanto, de
precedente vinculante]. Confira-se:
Por fim, aplica-se a inteligência da Súmula CARF no 112, que
estatui: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal
antes da lavratura do auto de infração. É verdade que a
súmula trata de extinção de pessoa jurídica por causa diversa
(liquidação voluntária) da que versa os autos (incorporação de
pessoas jurídicas), porém, não vejo como afastar a nulidade
do auto de infração em reconhecimento ao erro da sujeição
passiva, porquanto não faria sentido validar o equívoco
praticado
pela
administração
tributária,
pois
as
consequências, a meu sentir, são idênticas.
No paradigma, por sua vez, em Declaração de Voto da Conselheira Cristiane
Silva Costa, evidenciou-se não ser aplicável aos autos o enunciado de Súmula
CARF no 112 (cuja aplicação limita-se a liquidação de sociedade de pessoas):
A liquidação da sociedade de pessoas tem tratamento jurídico
bastante distinto do tratamento – atribuído pela legislação e
pela jurisprudência dominante – sobre a responsabilidade
tributária tratada nos presentes autos. Assim, foi até mesmo
aprovado Enunciado de Súmula CARF no 112, aplicável apenas
aos casos de liquidação de sociedade de pessoas – e não
indistintamente à “extinção” de pessoa jurídica:
Súmula CARF no 112
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
12
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta
por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Assim sendo, e considerando presentes os pressupostos recursais e o
esclarecimento quanto à ausência de aplicação - como precedente vinculante - do enunciado de
Súmula CARF no 112, adoto as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do Recurso
Especial interposto no presente caso.
2
MÉRITO
2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FORMALIZADO EM NOME DE SUJEITO PASSIVO
EXTINTO (POR INCORPORAÇÃO)
Insurge-se a Recorrente contra a decisão recorrida que considerou nulo o
lançamento, por ter sido formalizado contra a Vitória Participações S.A. em 2009, sendo que esta
empresa já se encontrava extinta por incorporação pela São Teófilo Representações e
Participações S.A. desde o ano de 2005.
Importante deixar consignado que a leitura do inteiro teor da decisão recorrida,
bem como da decisão da DRJ, que lhe precedeu, e até mesmo do recurso voluntário e das
contrarrazões do contribuinte, que não é possível vislumbrar, de forma alguma, qualquer alegado
prejuízo à defesa que teria sido causado pelo fato de os autos terem sido lavrados em face da
empresa extinta.
Nada obstante o voto vencedor do acórdão recorrido, assim como as contrarrazões
apresentadas pelo contribuinte, considere que o prejuízo à defesa seja inerente à situação em
comento, sendo causa de nulidade absoluta dos autos de infração, fato é que nem um, nem outro,
conseguem apontar, concretamente, qualquer prejuízo à defesa.
De fato, consoante bem exposto no voto vencido do acórdão recorrido, resta claro
que, no caso presente, o contribuinte São Teófilo tinha total conhecimento dos fatos que lhe foram
imputados em relação à incorporada Vitória Participações, sua subsidiária integral.
De se destacar que, na data de 26.11.2009, quando foi dada a ciência pessoal dos
autos de infração, assinados mediante procuração outorgada por São Teófilo Representação e
Participações S.A., sucessora por incorporação de Vitória Participações S.A., foi nesta mesma data
que a então Recorrente (São Teófilo) apresentou ata da assembleia geral extraordinária, realizada
em 20.09.2005, na qual constava a aprovação da incorporação de Vitória Participações S.A.
Ademais disso, anota ainda o voto vencido do acórdão recorrido que o Sr. Mauro
Agonilha fora intimado em 19.11.2009, pouco antes da lavratura dos autos de infração, na
condição de responsável legal de Vitória Participações perante a Receita Federal, conforme
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
13
constava nos seus cadastros, sendo que este mesmo Sr. figurava em 2005 como sócio-diretor da
São Teófilo, conforme indicado às fls. 91-96.
Além do perfeito conhecimento dos fatos imputados em relação à incorporada
Vitória Participações, verifica-se que a sucessora São Teófilo entendeu perfeitamente a acusação
que fora feita à incorporada, e dela se defendeu plenamente, mediante a apresentação de
argumentos de direito de diversas naturezas, conforme já aqui ao norte relatado.
Em situações como essas, em que inexistente qualquer situação concreta que
permita vislumbrar a existência de efetivo prejuízo à defesa, em decorrência do erro na
identificação do sujeito passivo, entendo que este erro não pode ser causa de nulidade absoluta
dos autos de infração, conforme decidiu o aresto recorrido.
Nesse sentido assim já me pronunciei no Acórdão no 9101-005.9511:
Alinho-me àqueles que entendem que não se pode cogitar de nulidade do lançamento
tributário por conta de mera irregularidade na identificação do sujeito passivo, que
não tenha provocado prejuízo algum ao exercício da ampla defesa e do contraditório
no decorrer do contencioso administrativo tributário.
Sobre o tema, a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna no 8, de 08/03/2013, já se
pronunciou e, embora tal entendimento não vincule os membros do CARF, peço vênia
para reproduzir sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato
é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de
incidência que configure erro de direito é vício material.
Dispositivos Legais: arts. 10, 11 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972 - Processo
Administrativo Fiscal (PAF); arts. 142 e 173, II, da Lei no 5.172, de 1966 -Código
Tributário Nacional (CTN).
Dos fundamentos daquele ato administrativo, é possível identificar que a eventual
lavratura dos autos de infração em face de empresa já incorporada por outra, e não da
incorporadora que lhe sucedeu (caso dos autos), caracterizaria mera irregularidade
que não demanda anulabilidade ou declaração de nulidade. Observe-se:

1 Sessão de 07/02/2022. Quanto à matéria em questão, a maioria do colegiado acompanhou meu
entendimento, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar
Nader Quintella. Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
14
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do
lançamento por algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art.
60 dispõe que meras irregularidades, incorreções e omissões não
importarão em nulidades, mormente quando não influírem na solução do
litígio.
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-
se o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais
irrelevantes, reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização
defeituosa consistente em transgressão de normas cujo real
alcance é meramente o de impor a padronização interna dos
instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na
identificação do sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa
nem o normal andamento do processo administrativo fiscal, não há
necessidade de se proceder a um novo lançamento. Conforme Leandro
Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo
automático e objetivo. A nulidade não decorre propriamente do
descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos
comprometedores
do
direito
de
defesa
assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV,
da Constituição Federal. Isso porque as formalidades se justificam
como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim, em
si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da
ampla defesa. Alegada eventual irregularidade, cabe, à
autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se tal
implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do
princípio da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN,
Leandro. Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.)
6.4. Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não
ensejam nulidade ou anulabilidade do lançamento:
a) erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ,
desde que ele esteja perfeitamente identificável.
b) efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido
incorporada ou fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação
é possível.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
15
c) lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o
autuado atualmente com o sobrenome do cônjuge, [destaques ora
inseridos]
E tal qual decidido no citado precedente, nos autos ora em exame considero
incontroverso que a identificação da empresa incorporada como sujeito passivo do lançamento
não prejudicou em nada a defesa muito bem executada por sua incorporadora e sucessora. A
infração imputada encontra-se devidamente descrita no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante dos autos de infração, e as defesas apresentadas no curso do presente contencioso
mostram que o Contribuinte entendeu perfeitamente a acusação que lhe foi feita, tendo o direito
à defesa sido plenamente exercido, por meio da ciência dos autos de infração lavrados e da
apresentação de recursos administrativos (impugnação, Recurso Voluntário e Contrarrazões ao
Recurso Especial) que analisaram profundamente os pontos objeto de debate.
Desse modo, diante da manifesta ausência de prejuízo à defesa, concluo que não há
que se falar em nulidade associada a erro na identificação do sujeito passivo.
Este Colegiado, em assentadas anteriores e com composição absolutamente
distinta da atual, já se manifestou neste mesmo sentido, conforme atestam as ementas das
decisões a seguir apresentadas, todas proferidas em processos em que o sujeito passivo arguiu a
nulidade do lançamento em razão de ter constado nos autos de infração o nome de empresa já
extinta por incorporação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
IRPJ. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Incabível a preliminar de nulidade de erro de identificação do sujeito passivo, pois
o processo administrativo fiscal seguiu plenamente seu curso procedimental,
tendo a Recorrente, no caso concreto, todas as oportunidades cabíveis para
argumentar, como de fato o fez, não se vislumbrando qualquer prejuízo aparente.
(Acórdão no 9101-003.838; 1a Turma da CSRF; Processo no 16561.000024/2007-
28; Julgamento em 03/10/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No havendo supressão de aspecto importante para a constituição do crédito
tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte no caso
concreto, não se verifica nulidade no lançamento.
(Acórdão no 9101-003.943; 1a Turma da CSRF; Processo no 18471.002461/2004-
78; Julgamento em 05/12/2018)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.427 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12898.002185/2009-65
16
Esclarece-se ainda, que no caso concreto não incide o enunciado de Súmula no
1122, uma vez que o caso tratado nos presentes autos se refere a operação de incorporação, e não
de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária.
Outrossim, em razão do provimento ao recurso da Fazenda Nacional, com relação
ao ponto, resta prejudicada a análise de mérito da segunda divergência alegada (natureza do vício
alegado, se material ou formal).
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO para reformar decisão recorrida e rejeitar a preliminar de nulidade dos autos de
infração fundamentada na ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo, e determinar o
retorno dos autos ao colegiado a quo para a apreciação dos demais pontos suscitados no recurso
voluntário. Prejudicado o exame de mérito da segunda matéria.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

2 Súmula CARF no 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura
do auto de infração.
Fl. 515
DF CARF MF
Original